Tribunal: CARF
Processo: 19515.720564/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720564/2011-51
ACÓRDÃO
2102-004.010 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIME ROBERTO BRABO CARIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SUCESSORES. LIMITAÇÃO
AO
QUINHÃO
HEREDITÁRIO.
Nos termos do art. 131, inciso II, do CTN, os herdeiros e o cônjuge meeiro
são pessoalmente responsáveis pelos tributos devidos pelo de cujus até a
data da partilha, limitada essa responsabilidade ao montante do quinhão,
legado ou meação recebidos.
INVENTÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
Encerrado o inventário e transitada em julgado a partilha, subsiste a
legitimidade da exigência fiscal em face dos sucessores, não havendo
nulidade do lançamento por ausência de capacidade tributária do falecido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA
E
JURÍDICA
CONFIGURADA.
Comprovado o crédito de valores em conta bancária do falecido a título de
aluguéis, caracteriza-se a disponibilidade econômica ou jurídica da renda
(CTN, art. 43), impondo-se a tributação pelo IRPF.
INAPLICABILIDADE DE JUROS E MULTA AOS DEMAIS HERDEIROS.
INEXISTÊNCIA
DE
DOLO
OU
INFRAÇÃO
INDIVIDUAL.
Não demonstrado dolo, fraude ou excesso de poderes individual de cada
herdeiro, afasta-se a aplicação das penalidades com fundamento no art.
135, II, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.010 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720564/2011-51
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1. Cuida-se, na espécie, de Recurso Voluntário (e-fls. 401), manejado pelo contribuinte, com
fundamento art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, que lhe atribuiu efeitos suspensivo e
devolutivo, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls.
120/141), proferida em sessão de 13/02/2017, consubstanciada no Acórdão n.o 02-71.591-
5a Turma da DRJ/BHE(Delegacia da Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte), que, por
unanimidade de votos, improcedente à impugnação (e-fls. 275), cujo acórdão restou assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008
PROVAS. PRAZO DE APRESENTAÇÃO. A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto nos casos legalmente previstos.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. Estando o procedimento
fiscal realizado em estrita observância às suas normas de regência, não há que se
falar em cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE. Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há
como alegar a nulidade do lançamento.
LEGITIMIDADE PASSIVA São pessoalmente responsáveis os sucessores a qualquer
título pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha, limitada essa
responsabilidade ao montante do quinhão ou do legado.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.010 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720564/2011-51
3
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM. A Fazenda Pública tem
o direito de exigir de um ou de todos os herdeiros o montante devido, não sendo
necessário um auto de infração individualizado para cada herdeiro.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO. Será efetuado lançamento de ofício, no
caso de omissão de rendimentos tributáveis percebidos pelo espólio, não
informados na Declaração de Ajuste Anual.
MULTA DE OFÍCIO. ESPÓLIO. Os sucessores são responsáveis solidários pelos
débitos decorrentes de infrações à legislação tributária, cometidas pelo espólio.
DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.

2. O lançamento tributário, em sua essência e circunstância, foi bem delineado e sumariado
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
“A fiscalização teve origem em procedimento instaurado pela Receita Federal de
São Paulo, com base em informações obtidas do Ministério Público Federal, pra
apurar eventuais omissões de rendimentos nas declarações do contribuinte
Jayme Carida, falecido em 15/07/2005
Durante a investigação, o auditor fiscal constatou movimentações financeiras
relevantes na conta bancária do contribuinte no ano de 2007, totalizando mais
de R$ 330 mil, provenientes de depósitos e pagamentos feitos pela empresa
Trancham S.A. Indústria e Comércio, identificados como aluguéis e dividendos
pagos ao espólio
Diante do falecimento do contribuinte e do encerramento do inventário em
2008, a autoridade fiscal direcionou o procedimento ao espólio de Jayme Carida,
representado pelo inventariante Jaime Roberto Brabo Carida, incluindo também
a viúva meeira e os demais herdeiros como responsáveis solidários, com base no
art. 134, II, e art. 135 do CTN. A acusação fiscal concluiu que os aluguéis recebidos
pelo espólio configuravam rendimentos tributáveis não declarados no exercício de
2008 (ano-calendário 2007), ensejando a constituição de crédito de IRPF, além da
multa por falta de apresentação da Declaração Final de Espólio, prevista no art. 6o
da IN SRF no 81/2001, sob responsabilidade do inventariante”

DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – JAIME ROBERTO BRABO CARIDA e SOLIDÁRIOS

3. A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada recorrente, e seus SUJEITOS PASSIVOS,
quando ao auto de infração, caracterizando sua revelia, em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão
vergastada, pelo que peço vênia para reproduzir:
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.010 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720564/2011-51
4
Nulidade do lançamento fiscal por erro na imputação da responsabilidade: o
impugnante sustenta que o lançamento é nulo porque o contribuinte original
(Jayme Carida) faleceu em 2005, antes mesmo das intimações realizadas pela
Receita Federal em 2010. Assim, argumenta que não poderia ser considerado
sujeito passivo, já que o falecido não mais possuía capacidade tributária, e que o
inventariante não poderia ser responsabilizado pessoalmente por obrigação
anterior ao inventário. Impossibilidade de exigência de obrigação acessória do
espólio: defende que o inventariante não é o destinatário da norma que impõe a
apresentação da Declaração Final de Espólio, sendo essa uma obrigação do
espólio enquanto ente despersonalizado, e não da pessoa física do inventariante.
Argumenta que, se o inventário já estava encerrado, não subsistia a obrigação de
entrega da declaração, pois a personalidade fiscal do espólio extingue-se com a
homologação da partilha. Ilegitimidade passiva e erro quanto à pessoa do
autuado: Alega que o autuado não era o inventariante à época da fiscalização,
pois houve substituição de inventariantes no curso do processo judicial, de modo
que a autuação teria recaído sobre pessoa diversa da efetivamente responsável.
Sustenta, portanto, que o lançamento se deu em face de parte ilegítima.
Improcedência da autuação por inexistência de fato gerador: argumenta que,
mesmo superadas as preliminares, não há fato gerador do imposto, pois os
rendimentos questionados teriam sido pagos à pessoa jurídica locatária e não ao
espólio, inexistindo disponibilidade econômica ou jurídica de renda que pudesse
ensejar tributação.
DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA –SOLIDÁRIOS


Erdely Gregório Caridá;

Darío Caridá;

Jayme Caridá Júnior;

Jayme Salles Pereira Caridá.

Alega a Impugnantes Solidários, que o inventariante Jaime Roberto Brabo
Caridá agiu isoladamente e dolosamente em três momentos: (i) não declarou os
aluguéis recebidos; (ii) ocultou que recebeu tais valores dos demais herdeiros,
lesando o espólio; (iii) para assinar o acordo informou no último momento que
havia uma conta, e que a usaria para pagamento de despesas processuais e
impostos, mas não o fez.

Constata-se que a conduta do inventariante Jaime Roberto Brabo Caridá, é
justamente a descrita no art. 135, inciso I do Código Tributário Nacional, em que a
lei determina a responsabilidade pessoal do inventariante pelas obrigações do
espólio, quando agir com excesso ou infração de lei.

4. A tese de defesa foi acolhida não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo não foram acatadas e refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte.

Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.010 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720564/2011-51
5
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
5. No recurso voluntário o sujeito passivo solidário, reiterando/ipis líteres termos da
impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou
cancelar o lançamento.
6. Importante destacar que o Sr. Jaime Roberto (CONTRIBUINTE PRINCIPAL), não
apresentou recurso voluntário, restando revel.
7. Não foram juntados novos documentos, e nesse contexto, os autos foram encaminhados
para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo,
posteriormente, distribuído por sorteio público para este relator.
8. É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
9. É o relatório.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
10.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto
no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em
20/12/2018 (fl. 2.084) em face da ciência do acórdão recorrido em 27/11/2018 (fl. 149).
11.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
12.
Ademais, não tendo sido arguidas preliminares, passa-se à apreciação do mérito.

MÉRITO
DA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO COMO DEVEDORES SOLIDÁRIOS – DA PARTILHA HERANÇA –
ART, 134 E 131 DO CTN – INAPLICABILIDADE DE JUROS E MULTA – SOLIDÁRIOS.

13. Conforme já exposto, Jayme Caridá veio a falecer em 2005, tendo o processo de inventário
transitado em julgado em 28/03/2008. Após tomar conhecimento do óbito, a autoridade
fiscal instaurou procedimento em nome de um dos herdeiros Jaime Roberto Brabo Caridá,
identificando omissão de rendimentos recebidos em conta bancária pertencente ao
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.010 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720564/2011-51
6
falecido. Em razão disso, foi lavrado o Auto de Infração em nome do referido herdeiro, com
a devida ciência aos demais responsáveis solidários, nos termos do art. 131, inciso II, do
Código Tributário Nacional.
14. Ressalte-se que Jaime Roberto Brabo Caridá, além de filho e herdeiro, atuou como
inventariante por determinado período durante a tramitação do inventário de Jayme
Caridá. No entanto, conforme a documentação constante dos autos, ele deixou de exercer
essa função em 2007, sendo substituído por Maicel Anésio Tito e, posteriormente, por
Juthus Robison Brabo Caridá, conforme registro no extrato processual de fl. 310. Assim,
não lhe competia apresentar a Declaração de Ajuste Anual em nome do espólio relativa ao
exercício de 2008, tampouco a Declaração Final de Espólio.
15. Consta ainda que, segundo os documentos extraídos dos autos do inventário no
068.01.2005.018642-5/000000-0000 (fls. 4 a 11), Jaime Roberto Brabo Caridá, enquanto
inventariante, requereu a juntada dos comprovantes de depósitos realizados na conta do
espólio de Jayme Caridá (conta no 1149-5, agência 2665-4, Banco Bradesco). Tais
depósitos foram considerados pela fiscalização como pagamentos de aluguéis devidos ao
falecido e constituem o objeto do presente lançamento.
16. Cumpre observar que os herdeiros e o cônjuge possuem direito de acesso aos autos do
inventário, podendo solicitar vistas a qualquer momento. Desse modo, não procede a
alegação de que Jaime Roberto Brabo Caridá teria ocultado informações acerca dos
rendimentos objeto da autuação.
17. Constatou-se a omissão de rendimentos no valor de R$ 272.342,00, provenientes de
aluguéis pagos pela empresa Trancham S.A. Indústria e Comércio e creditados em conta
do espólio no ano-calendário de 2007. A auditoria fiscal anexou às fls. 68 a 70 cópias do
Livro Diário da empresa, onde estão discriminados os lançamentos correspondentes aos
referidos créditos.
18. Por fim, a fiscalização reconheceu a retenção de imposto de renda na fonte no montante
de R$ 21.696,30 (fl. 80), conforme DIRF emitida pela empresa Trancham S.A. Indústria e
Comércio, em nome do falecido Jayme Caridá, referente ao mesmo período (fl. 64).
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.010 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720564/2011-51
7

19. Pois bem, conforme já relatado, Jayme Caridá faleceu em 2005, com o inventário
transitado em julgado em 28/03/2008. A fiscalização, ao tomar ciência do óbito, instaurou
ação fiscal em nome do herdeiro Jaime Roberto Brabo Caridá, apurando omissão de
rendimentos creditados em conta do falecido e lavrando o Auto de Infração com
fundamento no art. 131, II, do CTN, com ciência aos demais responsáveis solidário.
20. Dispõe o art. 131 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966):
“Art.
131.
São
pessoalmente
responsáveis:
I – o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou
remidos;
II – o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo
de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada essa responsabilidade
ao montante do quinhão, do legado ou da meação;
III – o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.”
21. Da leitura do referido dispositivo, depreende-se que a responsabilidade do espólio subsiste
até a partilha, quando os sucessores e o cônjuge meeiro passam a responder, nos limites
do quinhão, do legado ou da meação, pelos tributos devidos até essa data. Após a partilha,
os sucessores e o cônjuge meeiro assumem a condição de contribuintes, respondendo
pelos débitos remanescentes.
22. Desse modo, meeiros, herdeiros e legatários são responsáveis pelas obrigações tributárias
não quitadas pelo de cujus nem pelo espólio, compreendendo aquelas geradas até o
falecimento e até a data da partilha ou adjudicação, nos termos do inciso II do art. 131 do
CTN.
23. No mesmo sentido, o art. 275 do Código Civil (Lei no 10.406/2002) dispõe:
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.010 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720564/2011-51
8
“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos
devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido
parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo
resto.
Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação
pelo credor contra um ou alguns dos devedores.”
24. Com base nesses dispositivos, é inequívoco que a Fazenda Pública pode exigir de qualquer
um dos herdeiros a integralidade do crédito tributário limitado, todavia, ao valor do
respectivo quinhão hereditário. Assim, considerando o encerramento do inventário e a
responsabilidade solidária decorrente da sucessão, impõe-se a manutenção da do crédito
tributário e multa de ofício de 75% sobre o crédito tributário apurado referente ao ano-
calendário de 2007.
25. Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 525
DF CARF MF
Original